Tribunal: TJDFT
Processo: 0003832-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Critério de exasperação da pena (1/6 ou 1/8). Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória, por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), na qual a defesa pede a sua absolvição por insuficiência de provas. Requer também a redução da pena, aplicando-se 1/6 como critério de exasperação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) as provas são suficientes para a condenação por descumprimento de medidas protetivas de urgência; e, (ii) o critério de 1/8 deve ser substituído pelo de 1/6.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

5. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.